Tribunal: TJES
Processo: 0005897-31.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005897-31.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
APELADO: ALAF SIQUEIRA DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005897-31.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADEMAR QUARESMA DA SILVA JUNIOR, DIONATA RIBEIRO BARROS, ALAF SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: ALAF SIQUEIRA DA SILVA, ADEMAR QUARESMA DA SILVA JUNIOR, DIONATA RIBEIRO BARROS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA CATHERINE PIANCA TARTAGLIA - ES31384-A
Advogado do(a) APELANTE: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A
Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A
Advogado do(a) APELADO: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRA CATHERINE PIANCA TARTAGLIA - ES31384-A
Advogado do(a) APELADO: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 010/2018 - DHPP, que no dia 04 de abril de 2018, aproximadamente às 12h, na residência situada na RUa 13, casa 13, Residencial Nais Tosta Blefi, Guaraná, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, em comunhão de esforços com os adolescentes Ryan Braga Ruas e Wanderson de Morais Marciano, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Douglas Viana Souza, produzindo as lesões descritas às fls. 330/331, as quais foram causa eficiente de sua morte, conforme certidão de fls. 272.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados acima descritos praticaram o crime na companhia dos adolescentes Ryan Braga Dias e Wanderson de Morais Marciano, agindo de modo a corromper e facilitar a corrupção dos adolescentes, envolvendo-os na criminalidade.

Segundo apurado, no dia dia do crime, a vítima estava na casa da testemunha Flavia, juntamente com a filha da mesma, sendo que aproximadamente às 10h, quando estava deitada na cama, a vítima ouviu os denunciados e adolescentes baterem na porta da cozinha, tendo dito que não sairia e que estava armado (fls. 03 do apenso).

Ato contínuo, os denunciados forçaram a janela do quarto e utilizando de um martelo quebraram o cadeado da grade e arrombaram a porta da cozinha, momento em que os denunciados e o adolescente Wemerson conseguiram acessar a residência, enquanto o adolescente Ryan permaneceu ao lado de fora, vigiando a rua (fls. 03 do apenso, 68, 293, 307, 314).

Consta que o denunciado Ademar “Escobar” portava a arma de fogo e prontamente apontou para a vítima Douglas, fazendo com que a mesma tomasse como refém a testemunha Flávia, segurando pelo pescoço e ameaçando com faca (fls. 03 do apenso).

Neste momento, o adolescente Wemerson conduziu a filha da testemunha até a frente da casa, escondendo a mesma embaixo de uma mesa, ao tempo em que Dioclinha e Wemerson falavam para a vítima soltar a testemunha e começaram a perguntar o motivo de estar roubando no bairro (fls. 03 do apenso).

No entanto, a vítima gritava, negando a imputação, mas os algozes diziam que havia roubado, tendo o denunciado Alaf “menor Alaf” desferido uma paulada no braço da vítima, permitindo que a testemunha fugisse, levando a criança (fls. 03 do apenso).

Em seguida, os denunciados e o adolescente Wemerson inciaram a execução do homicídio mediante tortura, sendo a vítima espancada coletivamente com diversos golpes, visando obter a confissão dos roubos imputados, deixando a violência vestígios de sangue pela sala, quarto, banheiro e descarga (fls. 03 de apenso e 35, 70/71, 257, 293, 314).

Em dado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar dos golpes e tentou pular o muro, porém, foi atingida por um disparo na cabeça, caindo de uma altura aproximadamente de 04m (quatro metros) no lote vizinho, instante em que os denunciados passaram a se revezar com os menores para desferir outros disparos contra a vítima, que já havia caído no terreno vizinho (fls. 03/04 do apenso; 64, 314).

Segundo apurado, os denunciados se certificaram previamente que a vítima estava no interior da casa da testemunha Flavia, mediante contato telefônico (lis. 02 do apenso), sendo os denunciados Dionata e Alaf identificados por vizinhos, que viram os mesmos correndo, após deixar o local do crime f1s. 261).

De acordo com as investigações, a vítima era gerente do tráfico no Residencial Nair Tosta Belf, porém, começou a praticar furtos, sendo expulso do grupo e substituído pelo adolescente Ryan. Além disso, era usuário de cocaína e possuía dívida de drogas, bem como perdeu uma arma pertencente aos traficantes da boca de fumo local fls. 02 do apenso-34, 176, 320).

Os denunciados possuem envolvimento no tráfico de drogas, estando o denunciado Ademar "Escobar" subordinado ao traficante Clebson Guidotti, vulgo "Branco», atualmente foragido, cujo domínio se estende à região de Guaraná, nesta Cidade f1s. 77, 274 502, 505 e 513).

O motivo do crime é torpe, agindo em razão do tráfico de drogas, punindo a vítima pelos crimes patrimoniais praticados para impor o poder do tráfico no local, evitando prejuízos ao comércio ilegal pela presença da polícia no bairro.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o crime foi praticado por meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois, foi encurralada em sua residência por número elevado de agentes, enquanto descansava.

Para executar o homicídio os denunciados submeteram a vítima à tortura, com espancamento coletivo, praticado por número elevado de agentes, visando obter a confissão dos roubos, conseguindo a vítima fugir, razão pela qual efetuaram os disparos.

[...]

Após deliberação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, entendeu que os réus não foram os autores do homicídio de Douglas Viana de Souza e que não corromperam os menores Ryan Braga Dias e Wanderson Morais Marciano, absolvendo-os.

O Ministério Público requer a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A materialidade delitiva foi amplamente comprovada pelos laudos periciais acostados no inquérito.

A autoria, por sua vez, embora negada pelos acusados durante a instrução criminal, encontra respaldo nos depoimentos da companheira da vítima, bem como no depoimento do Policial Civil Juscelino Antonio Merlo, que fez parte das investigações.

Ainda que em um momento a informante tenha alterado sua versão, indicando que não estava presente no local dos fatos, buscando inclusive na testemunha Sonia Pereira Francisco um depoimento que atestasse que estava em local diverso, posteriormente esclareceu que tinha muito medo dos réus, por serem traficantes conhecidos na localidade, e que presenciou toda a dinâmica do crime.

O Policial Civil confirmou a dinâmica de envolvimento da vítima com o tráfico e com crimes patrimoniais na região e a testemunha Sonia Pereira Francisco confirmou que a companheira da vítima pediu a ela que mentisse, dizendo que estava bebendo consigo no momento dos disparos, e que nesse momento ela se mostrava muito nervosa.

Diante disso, embora apresentada duas versões ao Conselho de Jurados

entendo que se revela manifestamente contrária à prova dos autos a que foi acolhida pelos mesmos – ausência de envolvimento do réu com a morte da vítima – mostrando-se dissociada dos elementos probatórios constantes nos autos, vez que respaldada unicamente na palavra dos apelados, em total divergência com as provas colhidas no feito.

Desta forma, em que pese não caiba, em princípio, a esta Corte interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos, é evidente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente afastada das provas dos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Assim, exige-se que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e embasada na prova dos autos, o que, conforme demonstrado, não ocorreu no caso em questão.

Assim, necessária a anulação da sentença a fim de que os acusados sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Dra. Angela Moreira Martins, OAB/ES 22.642 e da Dra. Alexandra Catherine Pianca Tartaglia, OAB/ES 31.384 nomeadas para promover a defesa técnica dos apelados Dionata Ribeiro Barros e Ademar Quaresma da Silva Junior, verifico que apresentaram contrarrazões ao recurso ministerial.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional das advogadas dativas nomeadas, uma vez que atuaram na oportunidade em que foram demandados.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Angela Moreira Martins, OAB/ES 22.642 e à Dra. Alexandra Catherine Pianca Tartaglia, OAB/ES 31.384.

Por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial e PARCIAL PROVIMENTO ao pedido das defesas de Dionata Ribeiro Barros e Ademar Quaresma da Silva Junior, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo nomeado.

É como voto.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005897-31.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADEMAR QUARESMA DA SILVA JUNIOR, DIONATA RIBEIRO BARROS, ALAF SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: ALAF SIQUEIRA DA SILVA, ADEMAR QUARESMA DA SILVA JUNIOR, DIONATA RIBEIRO BARROS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA CATHERINE PIANCA TARTAGLIA - ES31384-A
Advogado do(a) APELANTE: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A
Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A
Advogado do(a) APELADO: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRA CATHERINE PIANCA TARTAGLIA - ES31384-A
Advogado do(a) APELADO: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. FIXADOS HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO 1. Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando o veredito proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos. Precedentes desta Corte. 2. Recurso ministerial provido. 3. Honorários fixados em favor das defensoras dativas nomeadas.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.